Tribunal: STJ
Processo: 1056241-12.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985332 - SP
(2025/0248418-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: WOLNEY FERNANDES DO CARMO - GO008688
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56692208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c6dd13f7-2af1-467d-a727-c024e0cf76e6

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c6dd13f7-2af1-467d-a727-c024e0cf76e6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985332 - SP
(2025/0248418-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: WOLNEY FERNANDES DO CARMO - GO008688
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
(Relator):
ementada (fl. 850):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
Documento eletrônico VDA55841930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 4772f678-7fd7-42dd-8a4a-099a9af5d801

TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EXIGÊNCIA DOS ARTIGOS 932, III, DO
E 253,
CPC/2015
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
(REDAÇÃO DADA PELA
RI/STJ
EMENDA REGIMENTAL N. 22, 2016). AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
A agravante sustenta, em suma, que não é necessário qualquer
análise de direito local, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da
Súmula n.
Defende, ainda, que as razões recursais deduzidas
280/STF.
no recurso especial "não versam sobre direito local, mas sim sobre a
violação aos arts. 927, inciso IV do CPC e 142 do CTN, diante da
manutenção da cassação da inscrição estadual da Agravante, a despeito
de se tratar de sanção política, vedada pelo entendimento consolidado
nas Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF." (fl. 982).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não merece provimento quanto à razão
apresentada pelo insurgente ao afirmar que impugnou os fundamentos
da decisão de admissibilidade proferida no Tribunal de origem.
Na espécie, em que pese a agravante sustentar que rebateu, no
agravo em recurso especial, a decisão de inadmissão do recurso
especial quanto aos óbices processuais aplicados na decisão
monocrática, os argumentos expendidos no agravo não foram aptos a
cumprir os requisitos da dialeticidade quanto a incidência da
Súmula n. 280/STF.
Documento eletrônico VDA55841930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 4772f678-7fd7-42dd-8a4a-099a9af5d801

Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva e
voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, demonstrando que
houve cotejo entre a decisão impugnada e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice
processual, especialmente, para afastar o fundamento do acórdão
recorrido que decidiu a controvérsia com base na Lei Estadual n.
bem como do art. 31, inciso II, § 2o, item 7, do
6.374/1989,
RICMS/SP
(Decreto Estadual n.
), o que efetivamente não ocorreu.
45.490/2000
Nesse sentido, confira o seguinte precedente da Corte Especial:
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 701.404/SC,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018;
AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp 1.042.970/SP,
Primeira Turma, DJe
e AgInt no
Rel.
24/06/2020;
AREsp 1.763.906/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/03/2021.
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Neste sentido: AgInt no
Rel. Ministro Sérgio
AREsp 1.269.651/RS,
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

14/12/2018;
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 1.160.531/SP,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel.
26/03/2019;
AREsp 1.542.694/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
e
15/05/2020;
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.844.217/SP,
Segunda Turma, DJe 17/02/2022.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55841930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 4772f678-7fd7-42dd-8a4a-099a9af5d801

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.985.332 / SP
Número Registro: 2025/0248418-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10562411220238260053
1056241122023826005350000
1056241122023826005350001
20240000366689 20250000270699 22699290520238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: WOLNEY FERNANDES DO CARMO - GO008688
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: WOLNEY FERNANDES DO CARMO - GO008688
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VINICIUS JOSE ALVES AVANZA - SP314247
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
TERMO
Documento eletrônico VDA56639987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 9b684883-ee51-4e2b-b1f7-81851b36b5aa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 9b684883-ee51-4e2b-b1f7-81851b36b5aa